Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai de petitório[1] acostado aos autos, a Néos Previdência Complementar, informando que, nos termos do artigo 33, II, da Lei Complementar 109/01 e da Resolução PREVIC 23/23, por meio da Portaria PREVIC no 911, de 31 de outubro de 2024, publicada em 01/11/2024[2], autorizara a incorporação da FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, pela peticionante, requestara sua habilitação nos autos na condição de sucessora processual da entidade incorporada.. Chamado a se manifestar nos autos[3], o embargante/peticionado - Murilo Bouzada de Barros - , aduzira que a peticionante não solicitara sua inserção como sucessora processual até 01.11.2024, consoante previsto nos itens 5.7 e 5.7.1, do termo de incorporação[4], fazendo-o somente em 26.12.2024, quando já extinta a entidade incorporada, assim como não solicitara a ratificação dos atos praticados pela incorporada. Assim, contrariando sua manifestação anterior, dissera que anuía com a substituição da posição passiva, diante da extinção da demandada originária, requerendo, destarte, a decretação de nulidade de todos os atos por ela praticados, desde a origem, mantendo a sentença incólume, mediante a proposição do processo a novo julgamento por esta e. Turma Cível[5]. Ato contínuo, fora proferido despacho determinando o aguardo da publicação do acórdão que elucidara os embargos de declaração interpostos pelo autor/peticionado, ressalvado que oportunamente seria examinado o pedido de substituição processual formulado anteriormente, devendo ele pontuar, defronte ao que aduzira, o substrato apto a ensejar que a entidade incorporada e extinta continue a encerrar personalidade jurídica e a entidade que incorporara a ré, demandando sua admissão como substituta, se manifestar sobre a formulação dele originária[6]. Requerera o peticionado, destarte, o prosseguimento do feito considerando o Recurso Especial que interpusera, o que ensejara o exaurimento da jurisdição desta e. Turma Cível para decidir sobre o pedido de alteração do polo passivo da embargada/incorporada, estando a matéria afeta agora ao c. STJ, sob pena de ingerência de competência da Corte Superior[7]. Sobreviera, então, novo despacho determinando o aguardo da publicação do acórdão que elucidara os embargos de declaração interpostos pelo autor/peticionado, após o que seria examinado o pedido de substituição processual formulado anteriormente, concedendo-se à entidade incorporadora ré novo prazo para dizer acerca da manifestação do autor/peticionado. O autor/peticionado requerera, novamente, o prosseguimento do feito considerando a publicação do acórdão referente aos Embargos de Declaração, sem a oposição de novos declaratórios, operando-se, portanto, a preclusão, exaurindo-se a competência desta e. Turma, postulando seja o processo encaminhado à Presidência deste e. TJDFT para apreciação de admissibilidade do Recurso Especial que interpusera[8]. De outro lado, reiterara a peticionante o pedido de substituição processual, tendo em vista a incorporação havida, com a regularização do polo passivo, requerendo, ainda, sua intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo autor/peticionado[9]. Nesse contexto, em estando lastreado o pleito relativo à sucessão processual na incorporação havida, deixando a entidade inserta na posição passiva de subsistir, consoante os termos da Portaria PREVIC no 911, de 31 de outubro de 2024, publicada em 01/11/2024[10], editada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, órgão responsável pela regulamentação do setor, que autorizara a incorporação da FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, ora embargada, pela peticionante - Néos Previdência Complementar – sua habilitação e inserção na composição passiva como sucessora processual da originalmente acionada mostra-se imperativa. Outrossim, afere-se que os prazos acordados no aludido Termo de Incorporação para a realização dos pedidos de substituição processual da incorporada em nada prejudica a incorporadora, uma vez que, nos termos do art. 313, I, do CPC, a perda da capacidade processual da parte incorporada enseja a suspensão do processo até a sua regularização, de forma que o pedido manejado viera a regularizar o polo passivo, a partir da incorporação havida. Por fim, verifica-se ser desnecessário, no caso, o pedido de ratificação dos atos processuais até então praticados, diante da capacidade processual que detinha até então, não havendo que se falar, portanto, em nulidade dos atos por ela praticados por meio de seu representante legal e/ou de seu procurador no período apontado. Demais disso, a regularização da composição processual não encerra ato impassível de ser praticado nesta instância recursal em razão do julgamento do recurso, pois encerra verdadeiro ato ordinatório volvido simplesmente à regularização e saneamento do curso processual e da composição subjetiva da lide. Destarte, considerando que a entidade sucessora encontra-se devidamente representada[11] e corretamente materializado o instrumento de incorporação da entidade primitivamente acionada, defiro a substituição requestada pela entidade incorporadora, modulando o polo passivo da vertente ação. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis em razão da substituição processual ora deferida. Preclusa esta decisão e acudidas aludidas providências, remetam-se os autos à COREC - Coordenadoria de Recursos Constitucionais, tendo em conta a interposição de recurso especial, para as providências cabíveis, inclusive abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 67593451, fls. 582/588. [2] - Documentos - ID 67593456 e ID 67593457, fls. 629/640. [3] - Despacho – ID 68257521, fls. 645/646. [4] - ID 67593457 - Pág. 7, fls. 637. [5] - ID 68275406, fls. 647/649. [6] - Despacho – ID 68734561, fl. 710. [7] - ID 69213456, fls. 712/713. [8] - Petição – ID 70384897, fl. 719. [9] - Petição – ID 70535824, fl. 722. [10] - Portaria Previc - ID 67593456, fls. 629/630. [11] - Estatuto e Termo de posse – ID 67593452 a ID 67593454, fls. 589/625. Procuração – ID 67593455, fls. 626/627.